Tribunal: TJMT
Processo: 1001717-81.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001717-81.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 1 VARA DE VIOLENCIA FAMILIAR DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), ANA CAROLINA FERREIRA DA SILVA - CPF: 057.777.451-48 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), SIDCLEI SANTOLIN DA CRUZ - CPF: 043.842.601-05 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO
, INJÚRIA
E AMEAÇA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZA
DORES DA DECISÃO QUE DECRETOU
A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – DECIS
ÃO

FUNDAMENTADA
NA
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA
– GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME
, SUPOSTAMENTE, PRATICADO PELO PACIENTE E NA
RENITÊNCIA DELITIVA
– 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS

MAIS GRAVOSAS –
3
.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
–
NÃO

OCORRÊNCIA – 4.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –

5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE

HABEAS CORPUS

DENEGADA.

1
. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível sua prisão

para garantir a integridade física e psicológica da ofendida, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador
da decretação do
cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

3. A
simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

4
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Wolban
Miller Sanches Miguel
, em favor de
Sidclei

Santolin
da Cruz
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
1a
Vara
Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
da Comarca de
Várzea
Grande
-MT
.

Colhe-se dest
a

impetração
que o paciente
foi preso em flagrante no dia 5
de
fevereiro
de 202
2
, cuja prisão foi convertida em preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n.
1003081-82.2022.8.11.0002,
em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de lesão corporal
, injúria
e ameaça, no âmbito doméstico (
art
s
. 129, §
13
o,
140,
e 147 do Código Penal
, com as implicações da Lei n. 11.340/06
).

Aduz o impetrante que a autoridade

acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores
à prolação do referido édito judicial
, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Assevera que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, é primário, tem domicílio certo e
tem
profissão lícita,
reunindo, portanto,
condições para responder o aludido processo em liberdade, sendo, suficiente,
portanto
,
a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Sustenta que a prisão preventiva
do paciente
se mostra desproporcional, tendo em vista que, na remota hipótese de condenação, o regime
de cumprimento da pena
será diverso do fechado, de maneira que a custódia cautelar combatida configura ofensa ao princípio da homogeneidade.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares alternativas.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
117383963
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
118242456
, no qual fez um resumo da tramitação do processo em comento, ressaltando q
ue se encontra pendente de análise o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, protocolizado
nos autos do
Inquérito Policial n.
1003860-37.2022.8.11.0002
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID
119041986
, opinou
pela denegação da ordem.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à inexistência dos requisitos autorizadores
da decretação da
prisão preventiva do paciente, impõe-se ressaltar que essa tese

não se sustenta, eis que o juízo de primeiro grau considerou
levou em conta a
garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concretada conduta, suspostamente, praticada pelo favorecido e sua reiteração delitiva, fatores, esses, que justificam a prolação do referido édito judicial.

Aliás,
em relação à
prisão preventiva do paciente,
eis a decisão que a decretou:

[...]
Vistos etc. Trata-se de auto de prisão em flagrante de
SIDCLEI SANTOLIN DA CRUZ
, autuado pela Autoridade Policial pela prática do crime previsto nos artigos 129, § 13, 140 e 147, todos do Código Penal, com implicações da Lei no 11.340/06, pelos fatos e circunstâncias narradas no Boletim de Ocorrência e notas de culpa (
IDs
75081053 e 75081066). No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no artigo 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir. Nos termos do Provimento no 14/2015, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso e Resolução no 213 do CNJ, assim como do Provimento no 12/2017-CM, o autuado foi entrevistado, advindo as manifestações do Ministério Público e da Defesa. Em primeiro lugar,
presentes os requisitos formais e materiais, previstos nos artigos 302 e seguintes do Código de Processo Penal e artigos 129, § 13, 140 e 147, todos do Código Penal, com implicações da Lei no 11.340/06, homologo o auto de prisão em flagrante. Em segundo lugar, converto a prisão em flagrante em preventiva
, na forma do artigo 310, inciso II, do CPP (com a nova redação dada pela Lei no 12.403/2011). Isso porque se verifica que,
além de se revelarem claramente inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, dada a natureza, circunstâncias e gravidade dos crimes, bem como as condições pessoais desfavoráveis do flagrado, reincidente em crime doloso, conforme consulta no sistema Apolo (anexo), aplica-se a hipótese prevista no artigo 313, inciso III, do CPP (com a nova redação dada pela Lei no 12.403/2011), o que autoriza a decretação de prisão preventiva.
De fato, compulsando os autos, verifica-se que
imprescindível se faz a manutenção da segregação do autuado, diante dos fatos em tese praticados contra sua companheira na presença do próprio filho menor
. Com efeito, o Auto de Prisão em Flagrante Delito, o termo de depoimento dos policiais que efetuaram a prisão do autuado, os quais relatam as circunstâncias em que ocorreram os delitos e nota de culpa demonstram, em tese, a ocorrência dos delitos mencionados, sendo necessária, portanto, sua custódia cautelar. Assim, a par da existência dos pressupostos para apreciação da prisão preventiva, há necessidade da sua decretação como garantia da ordem pública em razão da gravidade do crime, pois, uma vez solto, o custodiado encontrará os mesmos estímulos para a reiteração do ato criminoso, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, além de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, que fica deveras abalada com a violência no âmbito doméstico e familiar. Portanto, a leitura deste Auto de Prisão em Flagrante demonstra a presença de circunstâncias concretas e objetivas suficientes para manter o autuado com a liberdade cerceada, havendo gravidade concreta e não abstrata do delito, máxime considerando o desequilíbrio e periculosidade demonstrada pelo agente. Impõe-se observar ainda a função social da Lei Maria da Penha, que pretende a redução, se não a eliminação, de agressões sofridas dentro do lar. Neste contexto, a repreensão da conduta do autuado é medida que se coaduna com a intenção da lei, por ser socialmente necessária e imprescindível para assegurar a paz familiar e social. Desta forma, ao delimitar um micro sistema de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica, o legislador pátrio não apenas conferiu efetividade à disposição constitucional prevista no artigo 226, § 8o, da Constituição Federal, como também caminhou na direção de inúmeros tratados internacionais que há tempos intentam a erradicação dessa gravíssima conduta lesiva que tanto aflige milhões de mulheres em todo o mundo. Diante dessa nova sistemática, tem-se uma releitura do equilíbrio entra a proteção às vítimas, o direito da coletividade a um ambiente seguro e as garantias processuais penais conferidas ao acusado. Por outro lado, vale ressaltar que o moderno conceito de ordem pública passa, necessariamente, pela gravidade do crime, sendo imperioso preservar a credibilidade da Justiça em face desta, bem como em virtude da repercussão do fato. Eis o magistério de Júlio Fabbrini Mirabete:
“A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do Juiz à reação do meio ambiente à prática criminosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional” (Mirabete, Júlio Fabbrini. Código de processo penal interpretado. São Paulo: Atlas, 1994, página 377)
. Assim, a situação exige a imediata intervenção deste Juízo, com arrimo nas disposições constantes nos artigos 312 e 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, que estabelecem o seguinte “
verbis
”:
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
”“
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (...) III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;”
. Além do mais, o artigo 20 da Lei no 11.340/06 prevê expressamente a legalidade da decretação da prisão preventiva quando se tratar de crime cometido no âmbito doméstico,
verbis
:“Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial.”
. Nesse sentido, anote-se entendimento jurisprudencial pertinente:
“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (FEMINICÍDIO). PRISÃO EM FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SEGUIDA. SUSTENTADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA A PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NECESSIDADE DA MEDIDA RESTRITIVA. DESOBEDIÊNCIA ÀS MEDIDAS PROTETIVAS. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. A truculência da conduta perpetrada pelo paciente, associada a violência doméstica e familiar contra a mulher, com o risco de morte, torna por necessária sua prisão cautelar, objetivando garantir a sua integridade física e psíquica, bem como a fim de acautelar a ordem pública. Inexistindo qualquer ilegalidade capaz de gerar a nulidade da custódia do paciente, presentes os requisitos da prisão preventiva, imperativa se mostra a necessidade da segregação cautelar. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da Lei penal. (TJMT; HC 140727/2016; Juara; Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva; DJMT 25/10/2016; Pág. 101) “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o
nãoconhecimento
da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II. A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da Lei penal,
ex
VI do artigo 312 do Código de Processo Penal. III. Nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, é admitida a decretação de prisão preventiva "se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência ".
lV
. No caso, o Decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora paciente acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada sua periculosidade concreta evidenciada pelo modus operandi da conduta, em tese, praticada, consistente em ameaças e em agressões físicas recorrentes contra a companheira com a qual convive. Ressalta-se, ainda, o fato desta estar grávida (precedentes). Habeas Corpus não conhecido.” (STJ; HC 365.583; Proc. 2016/0204810- 3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; DJE 21/10/2016).
Dessa forma, também não é o caso de aplicação das medidas cautelares previstas nos artigos 282, parágrafos 4o e 6o, do Código de Processo Penal, eis que ineficazes ou inadequadas em razão das circunstâncias supramencionadas e porque são incompatíveis com a prisão preventiva. Igualmente, também não é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, porque no presente caso não são adequadas em razão da gravidade e circunstâncias dos crimes (artigo 282, inc. II, do CPP) e, ainda, por serem incompatíveis com a prisão preventiva. Outrossim, deve-se consignar não há que se alegar futuramente que a presunção de inocência é incompatível com a prisão processual e impõe ao segregado uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da
culpabilidade
mas aos fins do processo, como medida necessária à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, razão pela qual não se há de cogitar em violação de tal presunção. Enfim, cumpre acrescentar que a prisão cautelar tem característica rebus sic stantibus, o que significa dizer que a sua determinação, assim como revogação, tem com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, podendo este revogá-la ou decretá-la se verificados novos motivos e fundamentos. Diante do exposto, com fundamento no artigo 310, inciso II, do CPP e uma vez presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal
, aliados às razões explicitadas pelo órgão ministerial em audiência, visando assegurar a futura aplicação da lei penal, por conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública e visando ao resguardo da integridade física e psicológica da vítima e do filho menor, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do autuado SIDCLEI SANTOLIN DA CRUZ
, qualificado nos autos.
[...].

Destacamos

Vê-se, pois, da decisão acima transcrita, que a prisão preventiva do paciente foi decretada em decorrência da gravidade concreta da conduta, supostamente, por ele perpetrada
; inferindo-se, também, q
ue
o seu prolator
embasou

a
sua convicção em elementos
de convicção
extraídos dos autos originários que demonstram a gravidade concreta da conduta
sob apuração
,
posto
que
o favorecido
agrediu violentamente sua mulher
utilizando-se de uma chapinha de cabelo e, mesmo após ela conseguir se levantar do chão, passou a esganá-la contra a parede, tudo na presença de seu filho de
seis
anos de idade, além de ter ateado fogo nas roupas da ofendida e proferido ameaças
à sua pessoa
e
às de
seus familiares
. E, se isso não bastasse, há constatação
, nestes autos,
de que
é

“
reincidente em crime doloso, conforme consulta no sistema Apolo
”. (ID
117164964
,
p. 46/47
)
.

Por conseguinte, não se pode cogitar em constrangimento ilegal, visto que a prisão preventiva do paciente se apresenta necessária e adequada para a garantia da ordem pública, se justificando, também, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida. A propósito,
acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do agente, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Sendo assim, não é despiciendo repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação.
[...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150).
Destacamos

Logo, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
. Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância que revela a sua periculosidade.

Diante disso,
deve ser ressaltado que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria cap
az de garantir a ordem pública.

Em relação à afirmação de que a prisão cautelar do paciente ofende ao princípio da homogeneidade – por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação –, é cediço que a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada neste
mandamus
, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, isoladamente, não fere o postulado em referência.

Ademais disso, deve ser consignado que, embora as penas dos delitos imputados ao paciente não ultrapassem quatro anos, a sua prisão preventiva se justifica, também, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), segundo o qual:
É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida
.

Por derradeiro, embora o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário reconhecer que, ainda se tal afirmação fosse verdadeira, tais atributos não teriam o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Sidclei

Santolin
da Cruz
; por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022